Tribunal: CARF
Processo: 12448.723094/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723094/2018-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.805 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
ROSA MARIA VIANNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE. SÚMULAS CARF Nos 63 e 121.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios - Súmula CARF no 63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros Denny Medeiros da Silveira, Francisco
Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Marcelo Rocha Paura, que negaram provimento
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.805 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723094/2018-56

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 71 a 74) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra notificação de lançamento (fls. 12 a 16) de IRPF
do ano-calendário 2013, exercício 2014, em decorrência da apuração de duas infrações: a)
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave - não comprovação da
moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado e; b) omissão de rendimentos
recebidos a título de benefícios ou resgates de planos de seguro de vida (VGBL).
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 70.089,46 (fls. 12).
A matéria referente à omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou
resgates de planos de seguro de vida (VGBL) não foi impugnada pela contribuinte.
A DRJ concluiu pela improcedência da impugnação porque o lançamento se
refere ao ano-calendário 2013 e, de acordo com o laudo pericial emitido por órgão oficial, a
contribuinte é portadora da doença desde 09/2016 (fl. 39); os laudos médicos com data anterior
não foram emitidos por serviço médico oficial e a moléstia grave não está dentre aquelas
passíveis de isenção.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 18/12/2019 (fl. 62) e apresentou
recurso voluntário em 17/01/2020 (fls. 65 a 68).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A Lei n ̊ 7.713, de 22 de dezembro de 1988, prevê que as pessoas portadoras de
neoplasia maligna ou outras doenças graves e que estejam na inatividade não pagarão imposto de
renda sobre os rendimentos recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reforma – art. 6o, XIV.
O art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 19951, por sua vez, afirma que a
moléstia deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
No mesmo sentido, o art. 39, incisos XXXI e XXXIII, e §§ 4o e 5o, do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março

1 Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os
incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.805 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723094/2018-56

de 1999, vigente à época dos fatos, dispõe que são isentos os proventos de aposentadoria
recebidos por portador de moléstia grave atestada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial.
Consolidando as disposições do ordenamento jurídico, assim dispõe o Enunciado
no 63 da Súmula do CARF:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Importa salientar que a isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir da
data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo médico.
Pois bem.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do
formalismo moderado.
No tocante ao laudo médico comprobatório da moléstia grave, o Superior Tribunal
de Justiça sumulou o entendimento de ser prescindível a sua emissão por serviço médico oficial,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em privilégio ao livre
convencimento motivado do julgador, disposto nos arts. 371 e 479 do CPC2.
Confira-se:
Súmula 598-STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o
reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado
entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
(STJ. 1a Seção. Aprovada em 08/10/2017).
De acordo com o laudo médico emitido por órgão oficial (fl. 39), a recorrente é
portadora de moléstia grave desde 09/2016.
Por sua vez, o laudo médico anexado às fls. 43 informa que a moléstia grave da
contribuinte (CID H 54.0, H 36.0 e H. 40.1) existe desde 2013.
Esse laudo médico, mesmo que não tenha foi emitido pelo órgão oficial, dispõe
que a recorrente possuía a moléstia grave já no ano de 2013.

2 Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e
indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos
que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado
pelo perito.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.805 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723094/2018-56

Em consulta à Portaria no 3.128 do Ministério da Saúde, de 24 de dezembro de
2008, constata-se que a moléstia grave relacionada na CID 54.0 é a cegueira.
- H54.0 Cegueira, ambos os olhos Classes de comprometimento visual 3, 4 e 5 em
ambos os olhos
E o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 expressamente prevê que as pessoas
portadoras de cegueira são isentas do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos a título
de aposentadoria, pensão ou reforma.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifei)
Este Tribunal Administrativo balizou o entendimento vinculante no sentido de que
até mesmo a cegueira monocular faz jus à isenção do imposto de renda. Confira-se:
Súmula CARF no 121: A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da
Lei n.o 7.713, de 1988, referente à cegueira, inclui a cegueira monocular.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, entendo que a recorrente comprovou ser portadora de moléstia grave no
ano-calendário de 2013 e faz jus à isenção do imposto de renda.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital